Tribunal: STF
Processo: ACO 316
Classe: ACO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-25
Data de publicação: 1983-05-25

Ementa:
-COMPETÊNCIA. EXECUÇÕES FISCAIS, PARA COBRANÇA DO ICM, MOVIDAS PELO
ESTADO DE SÃO PAULO, CONTRA A INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
- IMBEL, EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. NÃO SE ENQUADRA A HIPÓTESE NO ART.
119, I, LETRA "D", DA CONSTITUIÇÃO. INCOMPETENCIA DO STF, PARA
PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, EXECUÇÕES FISCAIS AJUIZADAS POR
ESTADOS-MEMBROS CONTRA EMPRESAS PUBLICAS FEDERAIS, COM SEDE OU
FILIAL, NO MESMO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA (CONSTITUIÇÃO, ART. 125, I). INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO
ART. 126, DA CONSTITUIÇÃO. HIPÓTESE EM QUE HOUVE PEDIDO DE
ASSISTENCIA DA UNIÃO FEDERAL A EMPRESA PÚBLICA FEDERAL RE.
DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, COM A DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS A SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.